Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701162-53.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIAL COBRANCAS LTDA - EPP, MAXCOB ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COBRA TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator